Tribunal: TJES
Processo: 5008077-18.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008077-18.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VALDECI DA SILVA
RECORRIDO: CASA & VIDEO BRASIL S.A e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008077-18.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JOAO VALDECI DA SILVA

RECORRIDO:
CASA & VIDEO BRASIL S.A, CREDSYSTEM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE OFERTA. ANUIDADE PREVISTA NO CONTRATO ASSINADO. AUTOR QUE NÃO NEGA ASSINATURA DO TERMO E CONTRATAÇÃO DO CARTÃO. REGULARIDADE DO NEGÓCIO E RESPECTIVAS COBRANÇAS COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Sem contrarrazões pelas Requeridas, ora Recorridas.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, em que pese a narrativa do Recorrente de que teria sido induzido ao equívoco por parte da funcionária da recorrida CASA E VÍDEO, a partir de suposta promessa de ausência de cobrança de anuidade na contratação de cartão de crédito em loja, não apresenta evidências substanciais que corroborem com tal alegação. Em verdade, é possível constatar, a partir da análise do contrato devidamente firmado, que as disposições contidas ao final do tópico 1 e no tópico 2.ii. estipulam a cobrança da anuidade diferenciada no momento da utilização do cartão. Com base nisso, deduz-se que a mencionada cobrança se configura como devida e legítima.

(3). Com efeito, tendo em vista a efetiva contratação do serviço pelo Recorrente, bem como diante da sua regular utilização na realização de compra na loja CASA E VÍDEO, não há que se cogitar a ilicitude dos débitos cobrados
in casu
, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)